Tribunal: CARF
Processo: 10480.900465/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900465/2016-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.421 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP). Ao final, farei as complementações necessárias.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao
maior no período de apuração 30/06/2013, no valor de R$ 135.404,49, transmitida
através do PER/Dcomp no 23560.79159.201115.1.3.04-0078.
A DRF Recife não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 7, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente
utilizado para quitar débito do contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900465/2016-36
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.421 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900465/2016-36

O contribuinte não pôde ser cientificado por via postal, pois o AR – Aviso de
Recebimento – foi devolvido, conforme comprovante à fl. 9. A ciência ocorreu através
do edital de fl. 10, afixado em 04/05/2016.
Em 29/08/2016, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
12/14, para alegar que não teria sido intimado ou notificado para efetuar pagamento ou
apresentar manifestação de inconformidade, e que apenas através de consulta ao
Relatório de Situação Fiscal, teria constado a existência de seis processos, nos quais
constava como devedor.
Defendeu que a DCTF atestaria ter efetuado pagamento no valor de R$ 279.692,91,
referente ao IRPJ incidente em 06/2013, e que a DIPJ confirmaria o saldo a compensar
de R$ 216.361,79. O Balancete de 2013 demonstraria o valor a compensar de R$
216.361,79 na Conta Cosif no 1884510-9.
Alegou que em 30/03/2016 teria feito a retificação do SPED e, em 25/08/2016, da ECF
correspondente ao ano-calendário de 2015, demonstrando que não teria ocorrido a
compensação dos créditos.
Afirmou que no exercício 2014, o interessado teria tido prejuízo em todos os meses do
exercício, conforme ECF retificada em 25/08/2016.
Concluiu, para solicitar o reconhecimento do direito creditório.

Em 29 de maio de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP) não conheceu da manifestação de inconformidade em face da
intempestividade. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA.
É intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada após o prazo de trinta
dias da ciência do despacho decisório que não homologou a compensação, não
comportando julgamento em primeira instância.
CIÊNCIA POR EDITAL.
Considera-se válida a intimação por edital quando improfícua a intimação postal.

Cientificada (AR fls.100), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
103/108 no qual contesta a intempestividadade afirmando que já tinha alterado seu endereço
perante à Receita Federal quando da publicação do edital. Sendo assim, requer a nulidade da
decisão recorrida. Junta documentos para comprovar suas alegações. |
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.421 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900465/2016-36

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso voluntário contra decisão da
DRJ de Ribeirão Preto que considerou intempestiva a manifestação de inconformidade da ora
Recorrente.
Desde a manifestação de inconformidade a Recorrente alega que não recebeu
intimação pessoal. A decisão recorrida, no entanto, não conheceu do recurso em face da
intempestividade, nos seguintes termos:
No presente caso, o contribuinte alega que não teria sido intimado para efetuar
pagamento ou para apresentar manifestação de inconformidade, e que apenas através de
consulta ao Relatório de Situação Fiscal, teria constado a existência de processo em que
constava como devedor.
(...)
O Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, disciplina
em seu art. 23 (grifei)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.421 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900465/2016-36

c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Assim, como a ciência não pôde ocorrer por via postal, já que o contribuinte havia se
mudado, conforme o §1o do art. 23 acima transcrito, a intimação foi feita por edital.
O inc. IV do § 2o determina que se considera feita a intimação quinze dias após
publicado o edital. O edital foi afixado em 04/05/2016, de modo que se considera feita a
intimação em 19/05/2016.
(...)
Portanto, o contribuinte teve o prazo de 30 dias para apresentar a manifestação de
inconformidade. Tendo a ciência por edital ocorrido em 19/05/2016, o prazo final se
encerrou em 20/06/2016.
A Manifestação de inconformidade em tela, só foi apresentada em 29/08/2016 e,
portanto, é intempestiva.
A Manifestação de Inconformidade intempestiva não instaura a lide e, por
consequência, não submete a julgamento a matéria questionada, tal como ratifica o já
citado Ato Declaratório Normativo no 15/1996.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente afirma que, nos termos do Decreto no
70.235/72, antes de ser realizada a intimação por meio de edital é imprescindível que tenha sido
feita a intimação por via postal ou meio eletrônico. Alega ainda que, nos termos do artigo 127 do
CTN, a intimação deverá ser realizada no domicílio eleito pelo sujeito passivo. Afirma que o
domicílio tributário da Recorrente foi devidamente encaminhado a Junta Comercial em
26/02/2016 e registrado na Receita Federal em 29/03/2016 o que configuraria a nulidade da
decisão recorrida.
Conforme exposto, a decisão recorrida entendeu que foi correta a intimação por
edital, uma vez que a referida intimação foi precedida da intimação postal abaixo reproduzida
(fls.9):

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.421 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900465/2016-36

A Recorrente, todavia, alega que, quando da postagem acima reproduzida
(09/03/2016), já tinha protocolado pedido de alteração de endereço na Junta Comercial do
Estado em 26/02/2016 (fls. 133/134);

Verifica-se ainda que o edital de intimação foi emitido em 02/05/2016 e afixado
em 04/05/2016 (fls. 10):
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.421 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900465/2016-36

Sendo assim, entendo que não existem nos autos elementos suficientes para
decisão quanto à tempestividade da manifestação de inconformidade. Isso porque, embora o
documento básico de entrada no CNPJ acima reproduzido faça referência à data de alteração do
endereço (26/02/2016) não é possível identificar quando foi formalizada a referida alteração
perante à Receita Federal, bem como se a referida alteração foi aceita e processada antes da
emissão do edital (04/05/2016).
Se a resposta for positiva, entendo correta a alegação da Recorrente. Isso porque o
artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72 dispõe que “far-se-á a intimação por via postal,
telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio eleito
pelo sujeito passivo. . Sendo assim, é requisito de validade da intimação que nela conste o
endereço do domicílio eleito pelo sujeito passivo
O que se discute no presente processo é exatamente o fato de que as intimações
efetuadas por via postal foram inválidas, uma vez que foram direcionadas a endereços diversos
daquele eleito como domicílio tributário.
Em face exposto, o processo deve ser baixado em diligência para que delegacia de
origem confirme quando foi protocolado o pedido de alteração de endereço no CNPJ.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital